Tribunal: STF
Processo: HC 212275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Souza Victor de Carvalho em favor de Felipe dos Reis Martins e Luiz Henrique de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 720.738/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, do Código Penal; 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013; e 50 do Decreto-Lei 3688/1941 sob a suspeita de pertencer a organização criminosa operadora de máquinas caça-níqueis, investigada na Operação Hexagrama.



    Alega, em síntese, o excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 530 dias, sem que a instrução tenha ainda finalizado. (p. 18)



    Historia o trâmite dos autos na primeira instância para demonstrar a expediência da defesa dos réus e a demora para os despachos do juízo, mesmo após o desmembramento do feito em relação aos ora pacientes.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que negou o primeiro HC:



    “Constata-se, portanto, que a alegada demora é proporcional, razoável a justificável, tendo em vista as características do caso concreto, a complexidade do feito e a pluralidade de agentes que, em tese, integram a organização criminosa ora investigada.



    Ademais, considerando as informações prestadas, verifica-se que o juízo a quo tem adotado as diligências cabíveis, a exemplo do desmembramento do processo.



    Trata-se de instituto previsto no art. 80 do CPP, cuja determinação é facultada ao juiz, a ser concretizada de acordo com critérios de conveniência, e que, no presente caso, demonstra a tentativa de se assegurar a celeridade da adequada prestação jurisdicional.



    Por fim, também consta nas informações que já estão sendo designadas as audiências, o que evidencia que o processo está próximo de se encerrar, de modo que não há constrangimento ilegal flagrante a ser sanado pela via do ‘writ’”. (eDOC 7, p. 14)



    Logo, as características do caso indicam uma maior complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso, bem como não apontam para uma condução desidiosa pelo juízo.



    Por outro lado, o transcurso de 1 ano e 6 meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para os réus, que, no caso, é de 7 anos e 8 meses de reclusão.



    Por fim, recordo que a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para a situação: a reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva. (art. 316, parágrafo único, do CPP)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente